Tribunal: STF
Processo: HC 249299
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em 26.11.2024, em benefício de Luiz Gustavo Mariano Podadeira Alves, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.327/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com o corréu, em 3.12.2021, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP, na Ação Penal n. 1500233-03.2020.8.26.0557, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500233-03.2020.8.26.0557 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.4.2022, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Maus antecedentes. Redutor legal específico. Regime fechado. Maus antecedentes implicam situação subjetiva refratária a qualquer assistência do redutor específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, implicando, ademais, no fechado como regime prisional de cumprimento inicial” (fl. 2, e-doc. 3).



    A condenação transitou em julgado em 17.5.2022 (fl. 3, e-doc. 4).



    4. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2187461-47.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.11.2024, o Quarto Grupo de Direito Criminal julgou improcedente a revisão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas quanto ao comércio espúrio. 



    Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimenda mantida. 



    Manutenção do v. Acórdão proferido. 



    Improcedência da revisional” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 961.327/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.11.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus, com a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia acerca de possível ilegalidade flagrante, consubstanciada na negativa desclassificação da conduta do paciente para aquela capitulada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, bem como no reconhecido do redutor do tráfico privilegiado. 



    Para uma melhor análise da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 23-25, grifei):



    ‘[...] A prova oral acusatória confirmou que o acusado estava em um ponto onde é comum o armazenamento de entorpecentes. 



    Os policiais viram o peticionário e o corréu fugirem e Luiz Gustavo dispensar o invólucro onde estavam as porções de cocaína. 



    Os acusados eram conhecidos dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. 



    A quantidade e a natureza da droga encontrada, fracionada, em local conhecido como esconderijo de drogas, bem como a tentativa de fuga, eis que conhecido pela narcotraficância, revelaram que o peticionário tinha à disposição substâncias em quantidade para o atendimento de diversos compradores/usuários, tornando tal cenário incompatível com a situação invocada de ser ele próprio o consumidor, ainda mais em tamanha quantidade. 



    Portanto, o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de drogas, de fato, não merecia prosperar, dada a considerável quantidade de drogas apreendida e o contexto da prisão supra, incompatíveis com a figura de usuário, não restando dúvida de que o produto se destinava à mercancia ilícita, descabendo operar a desclassificação, sendo que a eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante. 



    No mais, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas ficou acertadamente afastada, conforme consta às fls. 22 da sentença copiada, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    Com efeito, embora tecnicamente primário, ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo peticionário não eram as de um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi confiado o armazenamento e venda de considerável carga de entorpecentes, se valia de esconderijo de drogas usual do tráfico, além de ser conhecido no meio policial ante o exercício da narcotraficância, o que demonstrou não ser um novato na atividade criminosa, mas sim sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida, não reunindo mérito para o benefício. 



    A presente ação revisional visa alterar pontos do mérito da ação, os quais já foram apreciados em primeira e segunda instâncias. 



    A medida autônoma não se presta como uma nova apelação e não foi demonstrada contrariedade entre a decisão atacada com o texto de lei ou com o conjunto probatório. 



    A condenação do acusado não merece qualquer reparo, de rigor a manutenção do r. acórdão proferido. Ante o exposto, CONHECE-SE e JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente revisão criminal interposta por LUIZ GUSTAVO MARIANO PODADEIRA ALVES.’



    Na hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, e quando não verificados os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. 



    Nesse sentido: (...)



    Com efeito, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que, “diante das provas colhidas nos autos, não há como se imputar ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, pois as evidências demonstram que as drogas apreendidas eram destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal, uma vez que assumiu ser usuário de maconha e cocaína” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a quantidade de drogas encontrada é totalmente irrisória, não ultrapassando o limite legal estabelecido pela jurisprudência para caracterizar o tráfico. Além disso, não há qualquer testemunho presencial que ateste que o paciente tenha realizado qualquer ato de mercancia ou entrega de substâncias entorpecentes a terceiros” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende “a necessidade de ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao qual foi negada vigência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente era primário e possuía bons antecedentes, condição estampada nos antecedentes criminais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em liminar a presente ordem de habeas corpus, em favor de Luiz Gustavo Mariano Podadeira Alves, para que seja desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº 13.343/2006. Ou, subsidiariamente, seja reconhecido o tráfico privilegiado. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do mérito seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que, em 22.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.327/SP.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. As questões referentes à desclassificação do crime para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que, na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP realçou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas:



    “A autoria é certa contra os Réus. 



    Luiz Gustavo, que na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ouvido em fls. 262/266, negou o teor da denúncia, relatando que estava trabalhando e, saindo do serviço, foi na casa de uma moça, não a encontrando, sendo que ao retornar foi abordado por policiais em duas viaturas, exigindo que ele informasse onde estava a droga, informando, contudo, que não tinha entorpecente. Mesmo assim foi algemado, colocado dentro da viatura, parando no terreno que falaram que ele havia saído. Os policiais, então, passaram a procurar, lhe torturaram. Ademais, não sabe de quem era a droga, não viu ninguém na mata, é usuário de maconha e cocaína e trabalha na Casa do Encanador. Por fim, não quis falar nada na delegacia porque estava com medo dos policiais e não costuma ficar em um ponto de venda de drogas. 



    O Corréu Luiz Felipe também negou, em seu interrogatório, a traficância, aduzindo que conhece Luiz Gustavo de vista e no dia tinha ido visitar sua família em Guaíra, nada sabendo sobre a droga. Ressalta, ainda, que usa maconha e cocaína e a acusação é falsa (fls. 267/270). 



    O policial militar Alan declarou que receberam denúncia de que os Réus estavam no mexendo no fundo da Mata do Eldorado, para lá se dirigindo e se deparando com ambos, que correram, um deles conseguindo dispensar algo, que se tratava de dois invólucros plástico contendo mais de quarenta eppendorfs com cocaína, conseguindo deter Luiz Gustavo, mas Luiz Felipe, vulgo Amendoim, fugiu. Ademais, ambos são bastante conhecidos dos meios policiais pelo tráfico de drogas no Bairro Bom Jesus, sendo que não aparentavam estar sob efeito de droga. No mais, disse que o local em si não é conhecido como ponto de venda de drogas, mas sim para a guarda de entorpecente, confirmando que viu ambos saindo daquele lugar, juntos, cada qual fugindo para um canto, conseguindo prender Luiz Gustavo, a quem visualizou quando dispensou o involucro contendo droga (fls. 250/254). No mesmo sentido o depoimento prestado em fls. 255/261 pelo policial Fernando. 



    Ressalto, de início, que depoimento prestado pelos policiais é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade ou mesmo que tivessem intenção em apontar falsamente fato definido como crime, motivo por que não podem ser descartados, notadamente porque os Réus não ofertaram qualquer resistência ao depoimento deles, nem mesmo os contraditando, ressaltando que as contradições levantadas, caso existentes o que não é a hipótese se relacionariam a questões secundárias, que não permitiria se alterar o quanto ora se decide. Demais disso, ao contrário do que sustenta a douta Defesa, os policiais confirmaram que puderam avistar com clareza os Réus, ambos empreendendo fuga, sendo que Luiz Gustavo, perseguido, jogou o entorpecente no solo, o qual foi arrecadado imediatamente pelos policiais. Some-se a isso que não há ao menos início de prova corrobora os álibis sustentados pelos Réus, o que, fossem verdadeiros, fariam robusta produção probatória nesse sentido. 



    A condição funcional, portanto, não os torna suspeito, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, ‘Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos. 



    Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram’ (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009). 



    O teor da prova colhida, em sendo assim, dá conta da participação de ambos os Acusados em relação ao entorpecente, nitidamente para fins de tráfico de drogas. Tais condutas apontam que os Réus, ao contrário do sustentando, iriam utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco em desclassificação conforme almejado, uma vez que devidamente evidenciada a prática do narcotráfico por ambos. 



    A forma como a droga estava acondicionada, o tipo e quantidade da substância, o local e horário da abordagem, o local em que saiam, conhecido por ser esconderijo de drogas, o fato de que, ao avistarem a polícia, os Réus tentaram fugir, um deles conseguindo ser detido no momento, instante em que tentou se desfazer do entorpecente, a ciência dos policiais de que os Réus exerceriam o tráfico, a visualização destes dos Réus remexendo naquele local, além de não aparentarem se encontrar sob efeito de drogas, acopladas às demais circunstâncias do caso em exame evidenciam a finalidade do tráfico ilegal. 



    Lado outro, o simples fato de ser usuário sequer comprovado - não exclui a possibilidade da narcotraficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas. 



    Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que ‘Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado’ (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009)” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Klaus Marquelli Arroyo:



    “Nada foi demonstrado acerca de erro ou vício de julgamento. 



    A prova oral acusatória confirmou que o acusado estava em um ponto onde é comum o armazenamento de entorpecentes. 



    Os policiais viram o peticionário e o corréu fugirem e Luiz Gustavo dispensar o invólucro onde estavam as porções de cocaína. 



    Os acusados eram conhecidos dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. 



    A quantidade e a natureza da droga encontrada, fracionada, em local conhecido como esconderijo de drogas, bem como a tentativa de fuga, eis que conhecido pela narcotraficância, revelaram que o peticionário tinha à disposição substâncias em quantidade para o atendimento de diversos compradores/usuários, tornando tal cenário incompatível com a situação invocada de ser ele próprio o consumidor, ainda mais em tamanha quantidade.



    Portanto, o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de drogas, de fato, não merecia prosperar, dada a considerável quantidade de drogas apreendida e o contexto da prisão supra, incompatíveis com a figura de usuário, não restando dúvida de que o produto se destinava à mercancia ilícita, descabendo operar a desclassificação, sendo que a eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    12. Embora pequena a quantidade de entorpecente apreendido (7,98g de cocaína – fl. 3, e-doc. 3), as instâncias ordinárias afirmaram ser consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando a forma de acondicionamento do entorpecente, o local da abordagem, conhecido por ser esconderijo de drogas, a tentativa de fuga e o fato de o réu não estar sob o efeito do uso de entorpecentes.



     



    A pretendida desclassificação da conduta para a de posse de entorpecente para uso próprio, tipificada no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    13. O juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP afastou a minorante do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos:



    “Os Acusados não fazem jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo eles conhecido pela traficância naquele esconderijo, vem a demonstrar que se dedicam, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas. Por tais motivos, não se vislumbra aplicabilidade, no caso em análise, das disposições do Habeas Corpus nº 596.603/SP” (fl. 5, e-doc. 5 - grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, manteve o afastamento do redutor, nos seguintes termos:



    “No mais, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, §4º da Lei de Drogas ficou acertadamente afastada, conforme consta às fls. 22 da sentença copiada, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    Com efeito, embora tecnicamente primário, ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo peticionário não eram as de um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi confiado o armazenamento e venda de considerável carga de entorpecentes, se valia de esconderijo de drogas usual do tráfico, além de ser conhecido no meio policial ante o exercício da narcotraficância, o que demonstrou não ser um novato na atividade criminosa, mas sim sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida, não reunindo mérito para o benefício” (fl. 6, e-doc. - grifos nossos4).



    Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de o paciente utilizar “esconderijo de drogas usual do tráfico, além de ser conhecido no meio policial ante o exercício da narcotraficância”.



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A